Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-31.2022.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001722-31.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o excesso de execução/proveito econômico, totalizando R$ 28.288,96.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa ou do proveito econômico for considerado elevado, ou se devem ser observados os percentuais escalonados previstos no § 3º do mesmo artigo, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos.

4. Quando a Fazenda Pública figura como parte na demanda, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo o arbitramento por equidade admitido apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, considerando o elevado valor da ação executiva (R$ 3.513.522,92), mostra-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo sobre o excesso de execução/proveito econômico, em conformidade com o artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 8º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJMT, N.U 1000949-47.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/01/2025; TJMT, N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1001722-31.2022.8.11.0024, ajuizados em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução/proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, I a IV, e §3º, inciso II, do CPC.

O Município de Chapada dos Guimarães alega que foi incluído no polo passivo da execução como responsável
subsidiário do

Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães (SAAE-CG),
sob a alegação de que a referida autarquia não possui receita suficiente para suportar a dívida discutida nos autos.

O apelante opôs embargos à execução, alegando a existência de excesso de execução, os quais foram julgados improcedentes, resultando em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução/proveito econômico, valor que corresponde a R$ 28.288,96.

Aduz que a condenação em honorários advocatícios é excessiva e que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a demanda não exigiu “
esforço capaz de justificar a condenação do apelante na vultuosa quantia de R$ 28.288,96, haja vista que o procurador do apelado manejou nos autos apenas uma impugnação.”

Dessa forma, requer a aplicação, por analogia, do § 8º do artigo 85 do CPC, com apreciação equitativa,

visando evitar o enriquecimento sem causa e determinar a redução dos honorários de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 268263779), nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, sob o fundamento de que a matéria objeto da lide não envolve interesse social (Id. 269856264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1001722-31.2022.8.11.0024, ajuizados em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, permitindo, assim, o conhecimento e a apreciação da pretensão recursal.

Observa-se nos autos que a Energisa propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002595-36.2019.8.11.0024, em razão de inadimplemento do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães (SAAE-CG), integrante da administração municipal indireta, no montante original de R$ 3.158.511,23, referente ao consumo de energia elétrica, com vencimento até 31.08.2018.

Sustenta, ainda, que, mediante autorização legislativa (Lei Municipal nº 1794/2019), a referida quantia foi objeto de negociação administrativa pelas partes, a qual, todavia, não foi adimplida pelo SAAE-CG. Diante disso, a Energisa pretende compelir o SAAE-CG ao pagamento do montante atualizado e acrescido de multa, totalizando R$ 3.867.134,93.

O apelante foi incluído no polo passivo da ação executiva na qualidade de responsável subsidiário, sob o fundamento de que o SAAE-CG não dispõe de receita suficiente para suportar a obrigação. Em razão disso, opôs Embargos à Execução na ação executiva n. 1002595-36.2019.8.11.0024, alegando excesso de execução por parte da embargada, além de requerer a observância da sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do SAAE-CG.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, e o embargante, ora apelante, foi condenado ao pagamento dos honorários dos advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução/proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, I a IV, e §3º, inciso II, do CPC.

Por essa razão, o Município de Chapada do Guimarães interpôs o presente recurso de apelação, ressaltando que que o valor aprontado como excesso de execução foi de
R$ 353.612,01, resultante da diferença entre o montante executado, de R$ 3.867.134,93, e o valor apresentado pelo apelante, de R$ 3.513.522,92. Dessa forma, considerando que os honorários advocatícios foram fixados em 8% sobre o valor da causa, a condenação perfaz o montante de R$ 28.288,96.

O apelante sustenta que tal quantia não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual requereu a aplicação, por analogia, do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com fundamento no critério da equidade.

Pois bem. É de conhecimento que, nas ações em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação da condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme segue:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,

o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”. (destaquei)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a matéria relativa à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC. Veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Além disso, ao ser julgado os Resp
. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros,
o STJ entendeu que os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil

devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de

elevado valor
.

Deste modo, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende o recorrente, implica em violação aos §§
2º
, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando-se os limites legais da faixa etária da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, conforme aplicado na sentença recorrida.

Nesse sentido, são os precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR NULIDADE DA COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da cobrança e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios escalonados, fixados em 10% sobre o proveito econômico até 200 salários-mínimos e 8% sobre o montante excedente, conforme artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.
O apelante defende que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em razão do elevado valor do proveito econômico; (ii) a correta aplicação dos percentuais previstos no artigo 85 do CPC para condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários por equidade, prevista no artigo 85, § 8º, do CPC, é restrita às hipóteses em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico seja irrisório ou inestimável. Para causas de valor elevado, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1076.

O princípio da causalidade orienta que os honorários sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à propositura da ação. No caso, a nulidade da cobrança, reconhecida judicialmente, implica na responsabilidade do Estado pelos ônus sucumbenciais.

A sentença aplicou corretamente os critérios do artigo 85 do CPC, escalonando os honorários de acordo com os percentuais previstos, considerando o valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é inadmissível em casos de elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte responsável pela causa da ação ou pela sua extinção.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024.”

(N.U 1000949-47.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE
12/02/2025
). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA

- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”

(N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA – CIRURGIA NEUROLOGICA – DIAGNÓSTICO - DOENÇA DE PARKINSON - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.”

(TJMT - 1002761-90.2022.8.11.0015, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 23/07/2023, Data de Publicação: 13/08/2023). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076). Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.”

(TJMT - 1029293-28.2019.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/04/2023, Data de Publicação: 23/04/2023). (destaquei)

No caso, a ação executiva é de elevado valor econômico (R$ 3.513.522,92), e envolve diversas questões jurídicas e fáticas, o que justifica a fixação da verba honorária dentro do percentual aplicado.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença em sua integralidade, uma vez que o juízo de primeiro grau fixou corretamente os honorários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução/proveito econômico, nos termos o artigo 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários em 2% (dois por cento), conforme estabelece o art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025